Tribunal: TJMT
Processo: 1031002-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031002-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE EVANGELISTA DE ALMEIDA - CPF: 020.627.561-78 (APELANTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 08.800.033/0001-28 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 08.800.033/0001-28 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE EVANGELISTA DE ALMEIDA - CPF: 020.627.561-78 (APELADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO E INGERIDO PELO CONSUMIDOR – ATENDIMENTO MÉDICO DEMONSTRADO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado nos autos a aquisição de produto com data de validade vencida e a sua ingestão pelo consumidor, gerando mal-estar, com a necessidade de atendimento médico, resta configurado o dever de indenizar por danos morais.

Não há que se falar e majoração do
quantum
indenizatório, se o valor foi arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observada a finalidade pedagógica e compensatória do instituto do dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cíveis aviados por
Pedro Henrique Evangelista de Almeida
e por
Comercial de Alimentos Pantanal Ltda. EPP
, objetivando reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na ação de reparação por danos materiais e morais, para condenar o supermercado requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizado, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O apelante Pedro Henrique Evangelista de Almeida, nas razões recursais, pede a reforma da sentença tão somente com relação ao
quantum
indenizatório, que se mostra irrisório comparado aos incômodos sofridos em razão da intoxicação alimentar proveniente da ingestão de produto estragado vendido pelo apelado. Pede a majoração do valor do dano moral e da verba honorária.

O apelante Comercial de Alimentos Pantanal Ltda. EPP, em suas razões recursais, sustenta que as alegações do apelado não merecem prosperar, eis que não condizem com a verdade e são absolutamente desprovidas tanto de fundamentos fáticos quanto jurídicos que invalida o seu dever de indenização.

Aduz que o apelado sequer comprovou que adquiriu a massa de pastel Mezzani em seu estabelecimento comercial, pois acostou cupom fiscal informando que a massa adquirida se refere a marca Cumbuca, totalmente diversa daquela noticiada, que estaria vencida, bem como que a ingeriu e prejudicou sua saúde.

Alega que não estão presentes os requisitos caracterizadores do dano moral, mormente porque não houve qualquer conduta negligente, capaz de ensejar ato ilícito.

Pede o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente o pedido e a readequação dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 60467494 e 60467496, ambas pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, rejeita-se a alegação de não conhecimento dos recursos de apelação, como defendem as partes em contrarrazões, tendo em vista que ambos os recorrentes forneceram em suas razões os motivos de seu inconformismo. Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

No caso, Pedro Henrique de Almeida Evangelista ajuizou a presente demanda, objetivando ser indenizado por danos morais e danos materiais, decorrentes da ingestão de produto alimentício (massa de pastel), adquirido no estabelecimento comercial apelado, fora do prazo de validade.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, sobrevindo recursos de ambas as partes: do réu pela improcedência da demanda e, alternativamente, pela readequação dos honorários e,

do autor, pela majoração da verba indenizatória arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e dos honorários advocatícios.

Analisando os autos, tenho que devem ser desprovidos ambos os recursos.

Extrai-se dos autos que o produto foi adquirido pelo autor no estabelecimento comercial do réu no dia 02/09/2017, conforme cupom fiscal acostado no Id. 60466963. Verifica-se também que, na data da compra, o produto estava, de fato, com data de validade vencida, qual seja, 05/08/2017, conforme fotografia da embalagem colacionada no Id. 60466964.

Além disso, demonstrou o autor que no dia seguinte à ingestão do produto, foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Unimed, tendo sido diagnosticado com diarreia e gastroenterite de origem infecciosa – CID A09 -, conforme atestado médico; extrato de atendimento e receituário (Id. 60466965; 60466966; 60466967).

O réu aduz que não há prova nos autos da aquisição do produto em seu estabelecimento, tendo em vista a diferença da marca constante no cupom fiscal “Cumbuca” e a marca que estaria com data vencida “Mezzani”, bem como de que o autor tenha apresentado os sintomas em decorrência da ingestão do produto (massa de pastel).

Ocorre que, como muito bem exposto na sentença, a relação jurídica dos autos é de consumo e, portanto, o ônus da prova da ausência de nexo causal, é do comerciante, conforme disposto no art. 12, §3o

c/c art. 13 do CDC, cabendo ao consumidor demonstrar a plausibilidade e verossimilhança das suas alegações.

Na hipótese, como consignado na sentença, a prova que o autor instruiu a inicial basta para comprovar o nexo de causalidade entre o ato do estabelecimento comercial do réu e o dano que lhe foi ocasionado pela ingestão do produto vencido.

De outro lado, em que pese o réu tenha afirmado que não há comprovação da aquisição do produto em seu estabelecimento, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Isso porque, apesar de constar no cupom fiscal a identificação do produto “massa de pastel Cumbuca” e a testemunha ouvida em juízo, Maurício Valcur de Paula Junior afirmar que “Cumbuca” é uma marca de pastel diferente da marca “Mezzani”, deixou o réu de colacionar a imagem da embalagem do referido produto, que, aliás, não seria difícil, tendo em vista que no depoimento à testemunha foi clara em informar que também comercializam a referida marca.

Nesse ponto, foi escorreita a sentença, de modo que a transcrevo,
in verbis
:

“Por sua vez, ao contrário do que aduz o mercado requerido, a massa adquirida pelo autor não foi a de marca “CUMBUCA”, como quer fazer crer.

Ora, o depoimento do preposto do requerido é, no mínimo, contraditório, ao afirmar a existência da marca regional de massa de pastel denominada “CUMBUCA”, especialmente por não ter juntado qualquer prova a respeito disto nos autos.

Aliás, em rápida pesquisa na internet, constata-se que o nome “CUMBUCA”, diz respeito a um dos tipos de massa de pastel, que pode ser comercializado por várias marcas distintas, dentre elas a MESSANI.

Os tipos de massa de pastel são variáveis, como exemplo: massa quadrada, cumbuca, de forno, de rolo, etc.

Ademais, constata-se que o número do código de barras disposto no cupom fiscal de ID 29368676, é exatamente igual ao disposto na massa de pastel MESSANI, exibida pelo estabelecimento requerido. Portanto, o produto adquirido pelo autor foi exatamente a massa de pastel marca MESSANI, tipo CUMBUCA.” (Id. 60467478).

Ademais, observa-se da ficha de atendimento médico de Id. 60466966 que o autor foi medicado com Soro Glicofisiológico, Metronidazol, Dimenidrinato, Buscopan, em data contemporânea à aquisição do produto fora de validade, o que confere a verossimilhança à tese alegada.

Assim, tenho que o autor se desincumbiu do ônus que lhe cabia, devendo o réu responder pelos prejuízos causados ao consumidor, tendo em vista a falha na prestação dos serviços, por comercializar em seu estabelecimento comercial produto com data de validade vencida, com quase 01 (um) mês de vencimento.

Logo, o dano moral é devido, porquanto o autor ingeriu o produto com prazo de validade vencido, o que deu ensejo ao episódio de mal-estar e a necessidade de seu buscar atendimento médico.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRODUTO ALIMENTÍCIO VENDIDO FORA DO PRAZO DE VALIDADE – INTOXICAÇÃO ALIMENTAR – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM FAVOR DO MARIDO E DO FILHO MELHOR – VALOR RAZOÁVEL
– PRETENSÃO DE EXTENSÃO À GENITORA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O comerciante responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos que coloca no mercado impróprios para consumo, sendo considerados como tais aqueles cujos prazos de validade estejam vencidos. Inteligência dos artigos 12, 13 e 18, §6o, I, do CDC.
Ausente a prova do nexo de causalidade entre a ingestão do produto adquirido pela autora e a intoxicação alimentar, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, além da extensão dos danos materiais por eles reclamado.” (N.U 1002924-39.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CARÊNCIA DE AÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO VENCIDO – INGESTÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– VALOR FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de demais provas, que não as já existentes nos autos, são desnecessárias.
Evidenciado o prejuízo na qualidade do alimento, em razão da venda de produto vencido, e a lesão à integridade física da parte autora, surge o dever de indenizar.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Se a verba honorária for fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é medida que se impõe.” (N.U 0003842-74.2015.8.11.0003, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (destaquei)

Com relação ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado de acordo com o caso, em montante que seja suficiente para reparar o prejuízo e punir o ofensor, sem, contudo, causar enriquecimento a uma parte e onerosidade excessiva para outra.

No caso, restou incontroverso que o produto foi comercializado com data de validade expirada, por outro lado, caberia também ao consumidor observar, no ato de consumir, o prazo de validade.

Assim, considerando a reprovabilidade da conduta do réu e também levando em conta que o autor não observou a validade do produto adquirido antes de ingeri-lo, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado ao caso concreto, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da observância da
finalidade pedagógica e compensatória do instituto do dano moral.

Da mesma forma, não merece reforma a sentença quanto ao valor dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, pois adequados à natureza da causa e ao trabalho desenvolvido.

Isso posto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020